Tribunal: TJBA
Processo: 8000933-32.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000933-32.2024.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: ELANE FERRAZ COELHO GASPARI e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. CANCELAMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. MENOR IMPÚBERE. AUTISMO. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra sentença que julgou procedente ação cominatória c/c reparação de danos proposta por menor impúbere, representado por sua genitora.

2. Pedido de manutenção do plano de saúde nos moldes contratados e indenização por danos morais.

3. Sentença reconheceu responsabilidade solidária das rés e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão, promovida sem justificativa plausível e sem oferta de alternativas ao consumidor em tratamento médico contínuo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A administradora de benefícios integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

6. A rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão, embora autorizada pela RN nº 557/2022 da ANS, exige comunicação prévia com antecedência mínima de 60 dias e justificativa plausível.

7. A comunicação realizada por e-mail não comprova ciência inequívoca da consumidora, tampouco foram oferecidas alternativas para continuidade do tratamento médico do menor com Transtorno do Espectro Autista (CID F.84).

8. A conduta das rés configura prática abusiva, nos termos do art. 51, VI, do CDC, violando o direito à saúde (CF/1988, arts. 6º e 196).

9. O contrato de plano de saúde está submetido à boa-fé objetiva e à função social do contrato (CC, art. 422).

10. A jurisprudência do STJ (Tese 1.082) estabelece que, mesmo após a rescisão, deve ser assegurada a continuidade dos cuidados assistenciais até a alta médica, mediante contraprestação.

11. A tentativa de cancelamento gerou angústia, insegurança e risco à saúde do menor, configurando dano moral in re ipsa.

12. Valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerado razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: a) A rescisão unilateral de contrato coletivo por adesão, sem justificativa plausível e sem oferta de alternativas ao consumidor em tratamento médico contínuo, configura prática abusiva e enseja responsabilidade solidária entre operadora e administradora de benefícios; b) O cancelamento indevido de plano de saúde durante tratamento de menor impúbere portador de autismo gera dano moral in re ipsa; c) A continuidade do tratamento deve ser assegurada, conforme Tese 1.082 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº.

8000933-32.2024.8.05.0242
, em que figura como apelante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e, como parte apelada,
RAFAEL FERRAZ COELHO GASPARI
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça